Tribunal: TJES
Processo: 5020978-09.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020978-09.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: GERALDO DA SILVA FREITAS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5020978-09.2022.8.08.0012

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECORRIDO: GERALDO DA SILVA FREITAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
LUCIANO COSTA BRAGATTO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS. ÁGUA COMO ELEMENTO ESSENCIAL À VIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO DO RAZOÁVEL. ENUNCIADO Nº 32 DO COLEGIADO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor relata a suspensão indevida de água em 10/2021, pois algumas contas estariam em atraso. Porém, posto que era o inquilino do imóvel não estava ciente de tal situação. Porém, assim que tomou ciência efetuou o pagamento de todas as contas, mas o serviço somente voltou a ser fornecido em 07/2022. Porém, neste interregno a requerida continuou a fazer cobranças, mesmo sem fornecer o serviço, por esse motivo a autora requer a devolução de valores pagos de forma indevida, bem como danos morais em decorrência da falha na prestação de serviço.

Em contestação a requerida (ID 4457248) alega que não houve falha na prestação de serviço, bem como já houve a devolução do valor cobrado de forma equivocada. Na oportunidade sustenta que não são cabíveis danos morais.

Em Sentença o Juízo assim consagrou (ID 4457256):

Ante o exposto,
julgo

extinto sem resolução de mérito
o pedido ressarcitório, por perda do objeto, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Outrossim,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios desde a data do arbitramento
, e, por conseguinte, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Nas razões recursais (ID 4457259), a Cesan, ora Recorrente, sustenta a inexistência do dano moral e subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
e tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, ante o abalo na integridade psicológica e emocional do Recorrido, pela interrupção do fornecimento de água por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à Companhia maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, considerados, inclusive, essenciais à vida humana.

Ademais, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a interrupção do fornecimento de água, por si só, caracteriza dano moral, por dizer respeito a elemento indispensável à vida.

Assim, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido (Enunciado 32 do Colegiado Recursal).

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença intacta.

Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)